Tribunal: TJBA
Processo: 8133832-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133832-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAEL MENDES BRITO TEIXEIRA DE CASTRO

Advogado(s)
:
PENELOPE REIS RAMOS, LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE. CANDIDAT
O
CLASSIFICAD
O
NO CADASTRO RESERVA –
1408
ª POSIÇÃO
EM AMPLA CONCORRÊNCIA, E 34ª POSIÇÃO NA LISTA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA
. NÚMERO DE CARGOS VAGOS SUFICIENTES A ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO D
O
AUTOR, DECORRENTES DE APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES, DEMISSÕES E FALECIMENTOS DOS SERVIDORES ATIVOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL
PLENO DESTA CORTE
. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. TEMA 683 DO STF. INAPLICABILIDADE. NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELA CORTE SUPREMA.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8133832-77.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e como apelado,
RAFAEL MENDES BRITO TEIXEIRA DE CASTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo,

nos termos do relatório e voto do Relator.